Tribunal: TJPA
Processo: 0010843-91.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010843-91.2018.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS DE LUCA PEREIRA PATROCINIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.

2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, “PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA.” (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).

4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema.

5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
VINICIUS DE LUCA PEREIRA PATROCÍNIO
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 16511349, que na tarde do dia
12 de maio de 2018
, três homens anunciaram roubo no interior do ônibus da linha Outeiro-São Brás, quando trafegava na Rodovia Augusto Montenegro, em frente ao DETRAN/PA.

Segundo as vítimas
Tamara de Cássia Fonseca Correia
(adolescente), e
Felipe Alexandre Sampaio Santos
, um dos autos do delito, posteriormente identificado como o ora apelante
Vinicius de Luca Pereira Patrocínio
, utilizava uma arma de fabricação artesanal, enquanto os outros dois autores do delito, não identificados, subtraíram os objetos dos passageiros e desceram em frente ao Estádio do Mangueirão.

Relatou que, durante a fuga, o ora apelante foi capturado por populares, até a chegada da Polícia Militar.

A ofendida Tamara não recuperou seu aparelho celular, e a bolsa da vítima Felipe foi deixada durante a fuga, e, portanto, recuperada.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
28 de agosto de 2020
, ID 16511351, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
23 de maio de 2023
, ID 16511413.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação
em
29 de junho de 2023
, ID 16511418.

Em suas
razões recursais
, ID 16511423, a defesa requereu a redução da pena-base em 1/3 (um terço), diante da presença de duas circunstâncias atenuantes, relativas a confissão e menoridade do agente, com sua consequente fixação no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, diante da ilegalidade da Súmula nº 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16511425, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de manter-se na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 17151938, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o
relatório
. Ao
revisor
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
VINICIUS DE LUCA PEREIRA PATROCÍNIO
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 16511423, a defesa requereu a redução da pena-base em 1/3 (um terço), diante da presença de duas circunstâncias atenuantes, relativas a confissão e menoridade do agente, com sua consequente fixação no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, diante da ilegalidade da Súmula nº 231 do STJ.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Neste tópico, a competente defesa almeja a
desconstituição
do presente julgado, para que seja fixada a pena aplicada ao ora apelante em patamar
aquém do mínimo legal
, em razão da incidência das
circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade do agente
, previstas no
artigo 65, incisos I, e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

Conforme esclarecido na decisão ora combatida, na
1ª fase de dosimetria da pena
, em atenção às
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, a
pena-base
aplicada ao ora apelante foi fixada no patamar mínimo de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Na
2ª etapa do cálculo dosimétrico
, magistrado
a quo
reconheceu a incidência das
circunstâncias atenuantes
ora mencionadas, não procedendo a pretendida redução da pena por óbice da
Súmula nº 231
, do
Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Desta forma, compreendo que não há como reconhecer o aludido erro de julgamento, vez que o pronunciamento judicial sob análise apenas manteve o entendimento pacificado nas
Cortes Pátrias
, acerca da
inviabilidade
de redução da pena, na
2ª etapa dosimétrica
,
mesmo diante da presença de circunstância atenuante
,
quando tiver sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal
.

Com efeito, ainda que reconhecida as elucidadas circunstâncias atenuantes, tal situação
não impede
a aplicação da
Súmula nº 231 do STJ
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

Tal posicionamento tem sido adotado pelos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2.
Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Precedentes
. 3
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Tema 158)
. 4. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula n. 231 do STJ)
. 2.
É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
. 3.

Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE ARMA (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...).
Ainda nessa fase, vai reconhecida a atenuante de confissão para o acusado Dani, em relação ao delito de arma, em observância à Súmula 545 do STJ
.
Contudo, considerando que as penas de Dani já foram conduzidas ao mínimo legal em razão da incidência da atenuante de menoridade, não comportam maior redução
.
Súmula 231 do STJ
. (...).
(TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 70085033264, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 24-02-2022).
Grifei

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em acréscimo, tal entendimento é acompanhado pelos
Tribunais Pátrios
, como se extrai dos seguintes julgados:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes em continuidade delitiva. Pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal. Alegativa de superação da súmula nº 231, do STJ. Ausência de demonstração de eventual superação do entendimento adotado (overruling). Apelo conhecido e improvido.

1
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte do direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contrárias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00025551220158100001 MA 0131932019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Ademais, não existe determinação do
Superior Tribunal de Justiça
para
suspensão
dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da
Súmula nº 231
, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/03/2024